Tribunal: TJMT
Processo: 1022328-50.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022328-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Constrangimento ilegal, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALYSSON MOURA ARRUDA - CPF: 027.645.273-90 (ADVOGADO), WELKER JUNIOR CARDOSO DA SILVA - CPF: 073.259.561-42 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT (IMPETRADO), ALYSSON MOURA ARRUDA - CPF: 027.645.273-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), GIOVANY LOUSEIRA SALES - CPF: 048.219.621-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, II, do Código Penal. Sustenta a impetração a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e existência de predicados pessoais favoráveis. Requereu-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa;

(
II
) verificar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva;

(
III
) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão;

(
IV
) definir se os predicados pessoais do acusado justificam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de prazo perde objeto com o oferecimento e recebimento da denúncia no curso da impetração, conforme dispõe o art. 659 do CPP.

A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente.

A prisão foi justificada pelo
modus operandi
do delito, motivado por ciúmes, com uso de arma branca em ambiente público e posterior fuga do distrito da culpa, circunstâncias que evidenciam risco real e atual à ordem pública.

A fuga do acusado por mais de um ano reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do Enunciado 26 do TJMT.

A contemporaneidade da prisão se comprova pela persistência do
periculum
libertatis
, não sendo necessário que a medida esteja vinculada ao momento exato da prática criminosa.

A substituição por medidas cautelares diversas é inadequada diante da gravidade dos fatos, da ameaça a testemunha e da evasão do distrito da culpa, conforme entendimento do STJ.

Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio fixo e trabalho lícito, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme o Enunciado 43 do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A superveniência do recebimento da denúncia no curso da impetração prejudica a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

A decisão de prisão preventiva por homicídio qualificado deve apresentar fundamentação concreta baseada na gravidade da conduta e na periculosidade do agente.

A fuga do distrito da culpa após o crime autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

A presença de predicados pessoais não afasta a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando demonstrado risco real à ordem pública e perigo de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312,
caput
, 313, I, 319, 282, § 6º, e 659.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC nº 1017914-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 03.07.2025; TJMT, HC nº 1022373-93.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 09.02.2022; TJMT, HC nº 1015023-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 23.08.2022; STJ,
AgRg
no RHC 182.425/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 13.11.2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.12.2021; STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 23.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
,
impetrado em favor do paciente
WELKER JUNIOR CARDOSO DA SILVA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 14/03/2025, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) excesso de prazo; II) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; III) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes; IV) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 300198375).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 301410389).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento da impetração, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (id. 302754859).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
WELKER JUNIOR CARDOSO DA SILVA
, que se encontra preso desde
14/03/2025
, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que, no dia 29 de janeiro de 2023, por volta das 04h30min, durante a realização de uma festa em um clube denominado “Havaí”, situado às margens da BR-158, no município de Ribeirão Cascalheira/MT, ocorreu o homicídio de GIOVANY LOUCEIRA SALE.

Segundo informações prestadas pela autoridade policial, o paciente teria desferido diversos golpes de faca contra a vítima, que foi socorrida, mas evoluiu a óbito no hospital da cidade de Água Boa/MT, em decorrência das lesões sofridas. Os elementos colhidos durante a investigação indicam que o crime teria sido motivado por razão fútil, uma vez que a vítima mantinha vínculo de amizade com a ex-companheira do paciente, IANE, com quem havia estabelecido aproximação cerca de um mês antes dos fatos.

Consta, ainda, que o paciente, movido por ciúmes, passou a monitorar os movimentos da ex-companheira durante a festividade, demonstrando comportamento possessivo e ameaçador. Após a prática do crime, deslocou-se até a cidade de Querência/MT, onde participou de outro evento social (luau). Posteriormente, por volta das 07h00min, dirigiu-se à residência de sua
ex-convivente
, portando um canivete.

Na ocasião, IANE foi alertada por um amigo (WENDER) acerca de suposta ameaça proferida pelo paciente, no sentido de que ela deveria manter-se afastada, sob risco de sofrer agressão. Antes de deixar o local, o paciente teria reiterado a ameaça, afirmando que a consciência da vítima pesaria.

Exsurge dos autos de prisão em flagrante
nº 1000078-48.2023.8.11.0079,
que o Juiz de Direito,
Dr.
Thalles
Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem, aplicação da lei penal. Vejamos excerto da decisão:

“(...) A prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio do Boletim de Ocorrência n° 2023.26062, Termo de Depoimento n° 2023.8.17785, Termos de Declarações nº 2023.8.18082 e nº 2023.8.18701, Relatórios de Investigações nº 2023.13.6809 e nº 2023.13.6797 e Certidão de Óbito de Óbito nº 065102 01 55 2023 4 00006 049 0001348 60.

A propósito, colhe-se dos documentos supracitados que o representado teria - com emprego de arma branca - ceifado a vida de
Giovany

Louseira
, amigo de sua
ex-cônjuge
(por quem ele supostamente nutria ciúmes). A corroborar os indícios de autoria, verifica-se que
Iane

Stefane
de Abreu Mendes Ferreira presenciou os fatos ("ANE conversava com GIOVANY, o suspeito avançou sobre eles e os empurrou com o
corp
, momento em que a vítima tentou se defender, mas acabou, de forma inesperada, sendo atingida por golpes de faca" - Termo de Depoimento nº 2023.8.17785) Matheus Gomes Andrade ouviu do representado que ele teria golpeado a vítima com uma "facada" ("QUE já no veículo WELKER falou; briguei com o cara e acertei uma facada, e YANA teria lhe acertado uma garrafada na cabeça” - Termo de Declaração nº 2023.8.18701).

(...)

No presente caso, a decretação da prisão preventiva justifica-se em razão "do modo de agir do acusado, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, que denota sua periculosidade e justifica a imposição da medida extrema” (TJ-M 10150232020228110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2022).

É importante ressaltar, por outro lado, que o ora representado teria ameaçado ceifar a vida de
Iane

Stefane
de Abreu Mendes Ferreira (“ela foi alertada por um amigo (WENDER) de que o suspeito a mataria e que ela deveria ficar longe dele" - Termo de Depoimento nº 2023.8.17785).

"Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que demonstrem a gravidade concreta da conduta iníqua e a periculosidade social do paciente, ambas reveladas pela violência exacerbada do modus operandi, bem como a existência de ameaças à uma das testemunhas do crime..." (TJ-MT 10223739320218110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2022)

Além disso, não pode passar sem registro que
Welker
Júnior Cardoso da Silva teria se evadido do distrito da culpa.

(...)

Posto isto, em consonância com a representação da autoridade policial e o parecer ministerial (fundamentação "per
relationem
"), decreto a prisão preventiva de
Welker
Júnior Cardoso da Silva; o que faço com fundamento nos artigos 312, "caput" (garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal), art. 313, inciso I (um dos crimes imputados a ele é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos), e 282, § 6° (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do Código de Processo Penal. (...) (sic) (id. 298099355)”

Ulteriormente, o Douto Magistrado de primeiro grau
nos
auto
s
da ação penal de nª1000340-95.2023.8.11.0079,
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
e recebeu a denúncia em desfavor do paciente
, vejam-se trechos do
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...)

Pois bem, verificada a presença das formalidades processuais estabelecidas pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e a inexistência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal,
RECEBO
a denúncia ofertada pela e. representante ministerial em face de
WELKER JÚNIOR CARDOSO DA SILVA
, imprimo ao feito o
rito especial do Tribunal do Júri
e
DETERMINO
a citação do acusado para, querendo, apresentar resposta à acusação sobre os crimes ora lhe imputado, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 406 do Código de Processo Penal.

(...)

O artigo 312 do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva pode ser determinada com o objetivo de preservar a ordem pública, a ordem econômica, facilitar a investigação criminal ou garantir o cumprimento da lei penal, desde que
existam
evidências da ocorrência do delito e indicações consistentes de autoria, além do perigo representado pela liberdade do acusado.

Na situação analisada, a comprovação material do crime de homicídio encontra-se demonstrada através do Boletim de Ocorrência e do Atestado de Óbito da vítima. As evidências de autoria apontam para o requerente,
Welker
Júnior Cardoso da Silva, fundamentadas nos testemunhos coletados.

Ademais, a seriedade da infração, a forma como foi executada e a fuga do suspeito da jurisdição após o crime evidenciam sua perigosidade e o risco para a ordem pública. O requisito de atualidade necessário para determinar a prisão preventiva relaciona-se à exigência de que os elementos que a justificam sejam contemporâneos, isto é, que o perigo para a ordem pública, para a investigação criminal ou para o cumprimento da lei penal seja real e imediato.

Ainda que características pessoais positivas, como ausência de antecedentes, domicílio fixo e trabalho lícito sejam consideráveis, não são adequadas para eliminar a necessidade da prisão preventiva quando estão presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A primariedade, o endereço fixo e a atividade profissional legal não previnem a execução de crimes sérios, nem asseguram que o indivíduo não fugirá da jurisdição.

Inclusive, observo que a Decisão que determinou a prisão preventiva (Processo nº 1000078-48.2023.8.11.0079) foi assinada em 03/02/2023 (ID. 109070380), porém a prisão somente se materializou no ano de 2025, estando o investigado em jurisdição diferente do local do crime.

Finalmente, considero que as medidas cautelares alternativas à prisão, estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não são adequadas para assegurar a ordem pública, o cumprimento da lei penal e a investigação criminal, considerando a gravidade do delito, a perigosidade do agente e o risco de evasão.

A continuidade da prisão preventiva constitui, dessa forma, a medida mais apropriada para garantir a eficácia da persecução penal e a proteção da coletividade.

Portanto,
MANTENHO
a prisão preventiva de
WELKER JÚNIOR CARDOSO DA SILVA.
(...) (sic) (id. 301410389)”

Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se, pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e pelos documentos acostados aos autos, que a denúncia foi regularmente oferecida em
17/07/2025
, imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil), sendo recebida pelo Juízo singular em
18/07/2025
.

Nesse contexto, a superveniência do oferecimento da denúncia no curso da impetração
,
acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
quanto à alegação de excesso de prazo, tornando prejudicada a análise desse fundamento, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de falta de fundamentação, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta motivação idônea e suficiente a amparar a medida extrema.

Em análise da decisão objurgada, constata-se que ela se encontra devidamente embasada na

garantia da ordem pública
,
diante da gravidade concreta da conduta criminosa e da periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
do delito que, em tese, lhe é imputado.

Noutro giro, a prisão cautelar também se fundamentou na
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
, considerando que o paciente permaneceu
foragido por mais de um ano
, circunstância que demonstra risco concreto de evasão do distrito da culpa e reforça a imprescindibilidade da medida extrema.

Tal circunstância, por si só, já justifica a manutenção da prisão preventiva, nos termos do Enunciado 26 do E. TJMT, que assim dispõe:
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
”

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312, caput, dispõe que, havendo necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, a prisão preventiva poderá ser decretada, desde que existam “
indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
III. Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando o modus operandi do crime, consistente em golpe de faca no abdome da vítima, em ambiente público, por motivação torpe (ciúmes), o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

4. A necessidade de garantia da ordem pública justifica-se diante da brutalidade do ataque, que expôs as vísceras da vítima e demandou intervenção médica de urgência, sendo esta circunstância apta a gerar intranquilidade social e risco de reiteração delitiva.

5.
O juízo singular demonstrou, de forma motivada, que o paciente se evadiu do
distrito
da
culpa
após o crime e permanece foragido, o que autoriza a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do Enunciado 26 do TJMT.

(...)

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A decisão que decreta prisão preventiva por homicídio qualificado tentado deve apresentar fundamentação concreta baseada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente.

2. A fuga do
distrito
da
culpa
após o cometimento do crime autoriza a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei
penal.

(...) (N.U 1017914-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)
”

Evidenciando a periculosidade do paciente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si
. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...)
(
STJ
-
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)”

Quanto à adoção de medidas cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

De outro
norte
, embora o impetrante sustente que os predicados pessoais favoráveis do paciente, são suficientes para revogação da prisão preventiva, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
W
ELKER JUNIOR CARDOSO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025